Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720126-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. D E S P A C H O Considerando o comparecimento espontâneo da parte agravada GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., e a circunstância processual da constituição de patrono, intimem-na, por DJE, para apresentar contraminuta no prazo legal. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora